Tribunal: STF
Processo: AR 2744
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL À ÉPOCA DA DESCISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL NOS AUTOS DA AÇÃO CUJA DECISÃO FINAL SE PRETENDE DESCONSTITUIR. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. OFENSA À SÚMULA 343 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O cabimento de ação rescisória se restringe às hipóteses taxativamente previstas nos incisos do artigo 966 do CPC. Seu principal escopo consiste em rescindir a decisão transitada em julgado, propiciando, nas hipóteses cabíveis, o rejulgamento da causa.



    2. A ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei é inadmissível nas hipóteses em que a decisão rescindenda tiver por fundamento texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (Súmula 343/STF). Precedentes: RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 24/11/2014; AR 2.435-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 10/9/2015.



    3. In casu, quando da prolação da decisão rescindenda, a distinção entre o Tema 42 e o Tema 653 da repercussão geral, apontada pelo autor da rescisória, era controvertida. Existia acentuada divergência no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca da subsunção dos casos em que não houvesse arrecadação efetiva por parte do Estado-membro ao Tema 42 da sistemática da repercussão geral. 



    4. A alegação de que a decisão rescindenda incorreu em manifesta violação a dispositivo de lei não restou demonstrada, notadamente em razão de, à época de sua prolação, ser controvertida a interpretação do Tribunal quanto ao tema. Assim, constatada a incidência da Súmula 343/STF, impõe-se a improcedência do pedido. 



    5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.